Tribunal: TJDFT
Processo: 0009419-97.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DELITO DE SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO. ART. 232 DO ECA. NECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de expor ou submeter criança ou adolescente a vexame ou a constrangimento, previsto no art. 232 do ECA, requer o especial fim de agir, também chamado de dolo específico, que consiste na intenção do agente em expor ou submeter a vítima a situação vergonhosa ou a constrangê-la física ou moralmente. Precedente.
2. Não restou comprovado nos autos o dolo do réu em submeter o adolescente a vexame ou constrangimento, porque as ameaças, embora praticadas encaminhadas para o celular do jovem, visavam atingir sua genitora.
3. Recurso conhecido e desprovido.